Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual dos proventos, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. No curso do processo foram realizadas pesquisas de bens penhoráveis do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo, e por meios próprios do exequente, porém os resultados foram infrutíferos, sem a satisfação do crédito exequendo.
6. O devedor/agravado é servidor aposentado do Senado Federal e aufere rendimento bruto superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) e recebeu no mês de novembro de 2024 o valor líquido de R$24.934,57 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
7. Em conformidade com o art. 797 do CPC, que dispõe que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, constata-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, apresenta-se compatível com os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do executado e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução, assim como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.